Tribunal: TJDFT
Processo: 0710761-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710761-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIELA DA MATA MONTEIRO AGRAVADO: LVV COMERCIO DE VEICULOS EIRELI DESPACHO À agravante, em cinco dias, sobre a diligência infrutífera de intimação da agravada. Brasília - DF, 15 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora